Tribunal: TJSP
Processo: 1022069-34.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – COMISSÃO DE CORRETAGEM – NEGÓCIO CONCRETIZADO – DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – PAGAMENTO DEVIDO – RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO COM RETENÇÃO DE 25% E EXCLUINDO A CORRETAGEM DA BASE DE CÁLCULO – DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS FEREM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – COMISSÃO DE CORRETAGEM – NEGÓCIO CONCRETIZADO – DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – PAGAMENTO DEVIDO – RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO COM RETENÇÃO DE 25% E EXCLUINDO A CORRETAGEM DA BASE DE CÁLCULO – DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS FEREM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – APURAÇÃO DE VALORES EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.